Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735717-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravante em face de MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA e ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de adjudicação (id 105808670 dos autos principais n. 0702998-95.2018.8.07.0001). Preparo regular (id 30534697). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator